Tribunal: TJSP
Processo: 1018757-24.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Hipótese em que a ré confessa realocação do autor para outro voo. Dinâmica descrita na causa de pedir incontroversa. Alegada reestruturação da malha aeroviária que, além de não provada, constitui fortuito interno. Falha na prestação dos serviços contratados. Autor que teve que esperar durante 08 dias para novo voo.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Hipótese em que a ré confessa realocação do autor para outro voo. Dinâmica descrita na causa de pedir incontroversa. Alegada reestruturação da malha aeroviária que, além de não provada, constitui fortuito interno. Falha na prestação dos serviços contratados. Autor que teve que esperar durante 08 dias para novo voo. Dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$.15.000,00. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.